Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.
1- Como é cediço, cabe ao juiz apreciar as provas constantes nos autos, e a ele determinar aquelas necessárias, de acordo com o que entender atinente à demanda. Nesse diapasão, é óbvio que o julgamento sem a realização de prova requerida pela parte, quando traz concreto prejuízo a está, caracteriza cerceamento de defesa.
2- Na hipótese, a Apelante formulou pedido expresso e tempestivo de produção de provas para demonstrar suas alegações. Contudo, o Julgador singular além de indeferir o requerimento, julgou improcedente o pedido inicial por falta de prova, o que evidencia ofensa ao direito de defesa e justifica a anulação da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000785-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSALIA SANTANA - CPF: 487.371.271-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0001-50 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 297.871.898-61 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1. VOGAL, APÓS O RELATOR RETIFICAR O SEU VOTO PARA ACOMPANHA-LA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSALIA SANTANA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS”, nos autos no 1000785-60.2017.8.11.0003, ajuizado pelo próprio apelante perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 20793148, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e via de consequência condenou o apelante em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensos diante da justiça gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. Num. 20795958 cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas; falha da prestação de serviços; que foram apresentado fotos e laudos médicos a respeito do abalo moral e psicológico da recorrente, e, data máxima vênia, os referidos documentos não foram analisados.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 20795962 pelo desprovimento da apelação aviada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1000785-60.2017.8.11.0003

VOTO – VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame da matéria, depois do Eminente Relator ter negado provimento ao Recurso.

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto por
Rosalia Santana
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro de Valores ajuizada em face de
Carlos Eduardo Massuia-ME
e
Ana Paula Cunha Massuia
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista a Recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Consta dos autos eletrônicos que
Rosalia Santana
ajuizou Ação Indenizatória em face de
Carlos Eduardo Massuia-ME
e
Ana Paula Cunha Massuia
e afirmou que contratou os serviços dos Requeridos para a realização de procedimentos estéticos, referentes à micropigmentação de sobrancelhas e contorno dos olhos, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pagos à vista, os quais foram realizados em duas sessões (dias 11/10/2016 e 24/11/2016).

Consta da exordial que os procedimentos não saíram como o esperado, de modo que a Requerente/Recorrente entrou em contato com a segunda Requerida/Apelada no intuito de resolver a questão, ocasião em que foi orientada a marcar nova sessão para refazer os procedimentos, mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), o qual foi quitado por meio de cartão de crédito.

De acordo com a peça de ingresso, a Autora/Apelante sustentou que a segunda Requerida desmarcou a sessão por inúmeras vezes, conforme demonstram as conversas de
whatsapp
e que durante esse período ficou com a aparência prejudicada, já que além se se tratar de procedimento doloroso, era nítida a falha em seu rosto, situação que lhe causou constrangimento e sérios problemas emocionais, eis que sempre prezou por sua vaidade.

A Autora/Apelante aduziu que após muitas tentativas, conseguiu marcar uma nova sessão para refazer os procedimentos. Contudo, novamente, não houve êxito no resultado, o que deu azo ao ajuizamento da demanda.

Citados, os Requeridos apresentaram defesa e rebateram as teses da inicial, de modo que requereram a total improcedência dos pedidos.

As partes foram intimadas para apresentar provas, ocasião em que requereram a produção de prova documental e testemunhal (ID’S. 20793146 e 20793147).

Ao sentenciar o feito, o Julgador singular optou por julgar antecipadamente a lide, por entender que as provas colacionadas aos autos eram suficientes para o deslinde da causa. Contudo, o Juiz monocrático julgou improcedente o pedido inicial, diante da falta de prova das alegações sustentadas pela Autora/Recorrente.

Inconformada, a Apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que pugnou pela produção de prova testemunhal, o que foi indeferido pelo Juiz singular e a impediu de comprovar os fatos alegados na inicial.

No mérito, ratificou os fatos sustentados na peça de ingresso e requereu a total procedência dos pedidos formulados na exordial.

De acordo com o artigo 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado da lide é possível sempre que não houver necessidade de produção de outras provas.

Contudo, caso o julgamento antecipado da lide traga concreto prejuízo à parte interessada, caracteriza-se o cerceamento de defesa que justifica a nulidade do julgado.

Na hipótese, nota-se que a Apelante requereu a produção da prova testemunhal e documental, o que foi tolhido na sentença pelo Julgador monocrático, por entender que não iria acrescentar fato novo para o deslinde da causa.

Desse modo, o Magistrado entendeu pelo julgamento antecipado da lide por não haver necessidade de produção de outras provas. Entretanto,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a Recorrente não produziu prova das suas alegações, conforme trecho abaixo transcrito
:

(...) Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

(...)

Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata prestação jurisdicional.

(...)

De igual forma, não se faz necessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide, e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

(....)

Clarividente resta que não há nos autos comprovação de que a requerida tenha cometido erro grosseiro no procedimento estético de micropigmentação de sobrancelha, a ponto de causar, por exemplo, sequelas irreversíveis ou que exigissem a submissão da ré a processo reparatório.

Outrossim, também não há provas nos autos de que a requerida tenha suportado aborrecimentos e constrangimentos que fogem à normalidade, o que nem se podia esperar diante do acontecimento narrado: não houve erro na micropigmentação, tendo apenas não se gerado o resultado de micropigmentar. (....)”

Dessa forma, é evidente o cerceamento de defesa, eis que, além da Apelante formular pedido expresso e tempestivo de produção de provas para demonstrar suas alegações, o Julgador singular indeferiu o seu requerimento, o que evidencia ofensa ao direito de defesa e justifica a anulação da sentença.

A jurisprudência do STJ é uníssona quanto à matéria:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3o, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. (...) 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada. 4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020).

Logo, tendo em vista o fundamento da sentença (ausência de prova), bem como o requerimento formulado pela Apelante a fim de que o feito fosse instruído com a produção da prova testemunhal, infere-se que foi prematuro o julgamento antecipado da lide.

Não fosse isso o bastante, se a prova testemunhal requerida pela Recorrente
destina-se a demonstrar a falha de prestação de serviços por parte dos Apelados, bem como os danos sofridos pela Apelante, há que concluir que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível ao caso
.

Em outras palavras, infere-se que a dilação probatória é relevante a esclarecer os pontos controvertidos da ação, bem como auxiliar no deslinde da celeuma, de modo que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar os pedidos formulados na inicial e desde logo proferir sentença.

Desta maneira, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa e o efetivo prejuízo causado a Apelante,
peço vênia para divergir do Relator e
DOU PROVIMENTO AO APELO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência torno sem efeito a sentença.
Determino o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja devidamente instruído.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista ter sido declarada a nulidade da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020